Tribunal: TJMT
Processo: 1020346-40.2021.8.11.0000
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1020346-40.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[CLEBERSON DOS SANTOS SILVA - CPF: 009.280.021-10 (ADVOGADO), GLADSTONE SEBASTIAO NEVES DE SOUZA - CPF: 522.451.441-04 (PACIENTE), JUÍZO DA 9 VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ-MT (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), CLEBERSON DOS SANTOS SILVA - CPF: 009.280.021-10 (IMPETRANTE), JUIZO DA 9ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ ESPECIALIZADA EM DELITOS DE TÓXICOS (IMPETRADO), ADAILTON BARBOSA DE AMORIM - CPF: 035.600.841-05 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

“HABEAS CORPUS– PRISÃO PREVENTIVA– TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS –

PACIENTE SURPREENDIDO COM 2,465KG DE COCAÍNA E 1,720KG DE MACONHA – SENTENÇA CONDENATÓRIA–
MANUTENÇÃO DA PRISÃO

–

PENA 05 (CINCO) ANOS E 06 (SEIS) MESES DE RECLUSÃO, E AO PAGAMENTO DE 550 (QUINHENTOS E CINQUENTA) DIAS MULTA, EM REGIME INICIAL FECHADO – DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE REQUESTADO, COM A REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA, OU A IMPOSIÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS (ART. 319, CPP) – IMPOSSIBILIDADE – DECISÃO DO JUÍZO
DE PRIMEIRO GRAU LASTREADO NO CASO CONCRETO – NATUREZA E/OU QUANTIDADE DAS DROGAS QUE AUTORIZAM A SEGREÇAÇÃO CAUTELAR – INTELIGÊNCIA DO ENUNCIADO ORIENTATIVO Nº.25 DO TJMT

– BENEFICIÁRIO QUE RESPONDEU AO PROCESSO CUSTODIADO – CONCESSÃO DA
LIBERDADE APÓS O ADVENTO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA

– INVIABILIDADE

– PRECEDENTES DO
STF
[
RHC 121528], STJ
[
HC 648.008] E TJMT [HC 45145] –

PREDICADOS PESSOAIS QUE POR SI NÃO OBSTAM A PRISÃO –

ENUNCIADO ORIENTATIVO Nº43 DO TJMT – MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – INAPLICABILIDADE

– PROVIDÊNCIA MENOS GRAVOSAS QUE RESSOA INSUFICIENTE PARA A MANUTENÇÃO DA ORDEM PÚBLICA–INEXISTÊNCIA
DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL – ORDEM DENEGADA.

Não há falar em análise da matéria pela via excepcional do habeas corpus quando não for constatada ilegalidade ou teratologia manifesta a ser superada.

Segundo os precedentes das Cortes Superiores, não há sentido lógico permitir que o réu, preso preventivamente durante toda a instrução criminal, possa aguardar o julgamento da apelação em liberdade.

“[...]Os predicados pessoais [primariedade, endereço certo, ocupação lícita e família constituída], não justificam, por si só, a revogação da custódia cautelar, especialmente em tráfico de drogas, cujos efeitos difusos à saúde e à segurança pública revelam estar em jogo a preservação da ordem pública.” (STF, HC nº. 174102/RS).

Inaplicável medida cautelar alternativa quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para a manutenção da ordem pública.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
com pedido liminar impetrado com amparo art. 5º, LXV, LXVIII, LXXVII, da Constituição Federal; c/c art. 647 e seguintes do Código de Processo Penal, em benefício de GLADSTONE SEBASTIÃO NEVES DE SOUZA, quem estaria, em tese, nos autos da Ação Penal n.º 1006922-96.2021.8.11.0042, experimentando constrangimento ilegal decorrente de ato da autoridade judiciária da 9ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, aqui apontada como coatora.

Constam dos autos, que o paciente foi preso em flagrante no dia 12 de abril de 2021, por força de prisão preventiva decretada e mantida na sentença condenatória, datada de 09 de novembro de 2021, onde foi condenado à pena de 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 550 (quinhentos e cinquenta) por incurso no art. 33, ‘
caput’
, da Lei n.° 11.343/06 e art. 12 da Lei 10.826/03, c/c art. 29 e art. 69, ambos do Código Penal, negando-lhe o direito de recorrer em liberdade da sentença.

Sustenta o impetrante, as teses de: 1) carência de motivação idônea e fundamentação da decisão que negou ao beneficiário o direito de aguardar o julgamento do recurso em liberdade, 2) predicados pessoais do paciente, calcados na primariedade e, 3) possibilidade de imposição de medidas cautelares diversas da prisão do art.319 do CPP.

Argumenta, que:
“(...)tratando-se de sentença penal condenatória recorrível, o binômio necessidade-fundamentação é premissa imperiosa, mormente por estar em jogo o “jus libertatis”. Acaso ocorra o contrário, Excelência, ou seja, se for aceita como válida a sobredita e guerreada “justificativa” judicial, todas as condenações sem trânsito em julgado darão ensejo a medidas cautelares pessoais decretadas de qualquer forma, sem critérios e, sobretudo, assumindo antecipado viés punitivo
.”

Sobreleva também, que: “(...)
ainda que não se tenha argumentação alguma quanto à prisão preventiva, é certo que apenas o fato de haver condenação por crime grave e imposição de regime fechado não justificam a manutenção da medida, sem a demonstração de sua necessidade
.”

Informa ainda, que o paciente é primário, fator que justifica a revogação da prisão preventiva, sem prejuízo da aplicação de outras medidas cautelares.

Requer a concessão da ordem, liminarmente inclusive, para, conceder ao paciente o direito de apelar em liberdade e revogar, em definitivo, a prisão preventiva mantida em seu desfavor, expedindo-se o competente alvará de soltura ou, subsidiariamente, pela imposição de medidas cautelares diversas. Juntou documentos (Id.108818972, 108818973, 108818976, 108818979, 108818980, 108818982, 108818984 e 108818986)

Nesta instância, a d. Procuradoria Geral de Justiça no parecer subscrito pelo i. Procurador de Justiça Dr. Amarildo Cesar Fachone, manifesta-se pela denegação da ordem, na ementa assim sintetizada: (Id. 110701466)

“SÍNTESE MINISTERIAL: HABEAS CORPUS - TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI ANTITÓXICOS). SENTENÇA CONDENATÓRIA. LIMINAR INDEFERIDA. 1. PLEITO DE CONCESSÃO DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE, COM A REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA, OU A IMPOSIÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS (ART. 319, CPP) – INVIABILIDADE – DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA PELO JUÍZO A QUO, COM SUPEDÂNEO NA PERMANÊNCIA DA SEGREGAÇÃO DO PACIENTE DURANTE TODA A INSTRUÇÃO PROCESSUAL E POR AINDA RESTAREM PRESENTES OS REQUISITOS ENSEJADORES DO DECRETO PRISIONAL. ALÉM DISSO, AS CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS DO PACIENTE, NÃO SÃO ÓBICES A MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA, SE HÁ MOTIVAÇÃO NO DECRETO PRISIONAL E ESTÃO PRESENTES OS REQUISITOS OBJETIVOS E LEGAIS. POR FIM, INVIÁVEL A FIXAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO ANTE A PRESENÇA DOS REQUISITOS QUE AUTORIZAM A SEGREGAÇÃO CAUTELAR DO PACIENTE. PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de
mandamus
constitucional impetrado em benefício de GLADSTONE SEBASTIAO NEVES DE SOUZA, o qual estaria a sofrer constrangimento ilegal oriundo de ato da Autoridade Judiciária da 9ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT.

A defesa requer seja concedido ao paciente o direito de recorrer em liberdade.

A prisão em flagrante foi convertida em preventiva nos seguintes termos:

“[...]A presente audiência se realizou pela modalidade de videoconferência, por meio do aplicativo do Microsoft Teams pelas razões expostas na Resolução n° 357 de 26 de novembro de 2020 do CNJ e também pelo Provimento 01/2017- CM do TJMT e Ofício Circular n° 04/2020/GAB da Décima Primeira Vara Especializada de Justiça Militar e Custódia.

Cumpridas as formalidades legais e apregoadas as partes, a MM Juíza de Direito passou a proferir perguntas relacionadas às circunstâncias da prisão (fumus comissi delicti e periculum libertatis), vinculadas à análise das providências cautelares, conforme mídia audiovisual que segue anexo.

Em seguida a MM Juíza de Direito concedeu a palavra ao Ministério Público para manifestar quanto a regularidade da prisão, bem como acerca das hipóteses previstas no artigo 310 e/ou art. 319, ambos do Código de Processo Penal, que pugnou pela HOMOLOGAÇÃO do auto de prisão em flagrante, bem pela Conversão da Prisão em Flagrante em Prisão Preventiva, conforme termos gravados em mídia audiovisual.

Concedida a palavra à Defesa, que requereu a HOMOLOGAÇÃO do flagrante, bem como requer a liberdade provisória aos acusados, ou ainda, a substituição da prisão em flagrante por medidas cautelares diversas da prisão, conforme termos gravados em mídia audiovisual.

Em seguida, a MM. Juíza de Direito passou a proferir a DECISÃO a abaixo transcrita:

“VISTOS. Cuida-se de Auto de Prisão em Flagrante de ADAILTON BARBOSA DE AMORIM flagrado na prática, em tese, dos delitos tipificados nos artigos 33 da LEI Nº 11.343/2006 e Art. 14 da LEI Nº 10.826/2003 (TRÁFICO DE DROGAS; PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO, ACESSÓRIOS OU MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO) e GLADSTONE SEBASTIÃO NEVES DE SOUZA, flagrado na prática, em tese, dos delitos tipificados nos artigos. 33 da LEI Nº 11.343/2006 e Art. 12 da LEI Nº 10.826/2003 (TRÁFICO DE DROGAS E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO, ACESSÓRIO OU MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO), pelos fatos e circunstâncias narrados no Boletim de Ocorrência e nota de culpa. No âmbito da ciência do flagrante, nos termos do disposto no art. 310 do CPP (com a nova redação da Lei 12.403/11), passo a decidir.

O Flagrante ocorreu na data de 12.04.2021, sendo certo que as drogas foram encontradas no local mencionado pelo acusado GLADSTONE SEBASTIÃO, local onde o acusado se encontrava em companhia de seu filho menor de 03 anos de idade.

Já as munições e a arma de fogo foram encontradas em locais distintos, segundo Adailton, sendo as munições localizadas em sua residência e a arma de fogo em posse de terceiro para quem ele teria vendido.

O Auto de Prisão em Flagrante se encontra acompanhado de todos os documentos necessários, tais como: termo de liberação das outras pessoas, requisição pericial, ofícios, depoimentos, entrega de preso, termo de exibição de apreensão de bem, ofícios, laudos da droga, etc.

O Auto de Prisão em Flagrante se encontra material e formalmente perfeito, razão pela qual, à luz do artigo 302 do CPP, HOMOLOGO-O.

Em análise dos autos, verifica-se pelos depoimentos dos Policiais Militares que atenderam a Ocorrência que no dia 12.04.2021, durante patrulhamento tático pelo bairro Jardim Europa, nesta capital, os Policiais visualizaram um rapaz sem camisa e com uma bolsa na mão, em uma rua escura, bem como que o suspeito demostrou nervosismo ao avistar a equipe.

Diante disso, os Policiais teriam realizado abordagem no suspeito GLADSTONE e durante a revista pessoal foi encontrado no interior da bolsa 03 (três) peças e meia fechada de substância análoga a Skank.

Ao ser detido o suspeito informou a Autoridade Policial que seu filho menor de idade estava sozinho em sua casa, ocasião em que a equipe deslocou até sua residência no intuito de buscar o filho do suspeito e levar até a mãe do menor, ocorre que, ao chegar ao local foi localizado em cima do balcão de entrada,
03 (três) peças e meia de substância análoga a pasta base, 02 (duas) balanças, 01 (um) plástico filme, 03 (três) vasilhas de plástico com vestígios de entorpecentes 02 (dois) carregadores de pistola calibre 380 com 8 munições.

Outrossim, ao ser indagado o suspeito informou que a arma com o carregador e munições seriam de outro suspeito de nome ADAILTON, morador de uma comunidade rural próximo ao bairro Sadia 03.

Os Policiais Militares diligenciaram até o local indicado pelo flagrado, na casa do suspeito ADAILTON fora possível localizar uma expressiva quantidade de entorpecentes, sendo 04 (quatro) peças de substâncias análogas a Skank, 01 (uma) balança, 04 (quatro) vidros grandes de acetona, 01 (um) vidro pequeno de cloridrato de lidocaína, 02(duas) fitas de esparadrapo, 01 (um) pacote grande de substância análoga a cocaína, 03 (três) pacotes pequenos de cocaína e mais 09 (nove) munições de calibre 38.

Ouvido o custodiado GLADSTONE, este relatou que havia sofrido violência por parte da guarnição que o prendeu, informando que levou chutes nas costas e tentativas de sufocamento com toalha molhada, bem como o mesmo declarou que o endereço onde foi preso era uma casa alugada por sua sobrinha Yasmin, e que tudo o que foi apreendido, drogas, arma de fogo e as balanças lhe pertenciam, declarou, ainda, que seu amigo ADAILTON não tinha nada a ver as drogas.

Outrossim, ao ser ouvido o custodiado ADAILTON, relatou que havia sofrido violência por parte da guarnição que o prendeu, informando que foi agredido no abdômen, tapas

na face e tentativas pelo enforcamento, bem como o mesmo declarou que não tem conhecimento sobre a droga apreendida e tampouco pratica o comércio de entorpecentes.

Pois bem. Ouvido o acusado GLADSTONE pela Autoridade Policial, na presença de seu advogado, teria afirmado que a droga lhe pertencia, sendo certo que o acusado ADAILTON não se encontrava naquele local e não havia qualquer vestígio que induzisse que ali ele estivesse.

Ao ser localizado em sua chácara, ADAILTON afirma que teria sido pressionado pelos policias mediante tortura que, após localização das munições em sua residência, teria sido obrigado a assumir a propriedade da arma. Não se pode olvidar que temos práticas delitivas distintas entre os custodiados, sendo necessário maiores diligências investigativas a fim de estabelecer um liame existente entre as condutas, ou, ainda, eventual concurso de agente.

A priori, como dito, mais se observa práticas delitivas dissociadas umas das outras. Quanto ao acusado GLADSTONE, em que pese seu depoimento colhido na data de ontem na presença de seu advogado, quando lhe dado oportunidade de esclarecer alguns pontos controvertidos, não logrou êxito em descrever a ocorrência dos fatos, restando aparentes indícios de autoria e da materialidade da prática do tráfico ilícito de entorpecentes.

E sendo a droga apreendida e os materiais típicos de materiais utilizados para a mercancia da droga e considerando a lesividade da droga apreendida, não há como se afastar o fumus comissi delictici e o periculum libertatis e, ainda, a presença do requisito para o resguardo da ordem pública.

Quanto ao acusado ADAILTON, a priori, não nos faz crer que ele possua envolvido com a traficância descrita nos autos, aparentando que tenha relação tão somente com conduta de PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO, ACESSÓRIO OU MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO e POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO, ACESSÓRIO OU MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO .

É certo que o mesmo se encontra respondendo por delito em regime semiaberto com monitoração eletrônica, devendo a suposta nova prática delitiva ser analisada pelo juízo da execução para fins de regressão de regime, o que poderá ser sopesado em audiência de justificação, não vislumbrando, pois, a existência dos requisitos para o decreto da prisão preventiva do mesmo, razão pela qual SUBSTITUO A PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES.

Assim, vislumbro presente os requisitos e fundamentos da custódia preventiva, uma vez que presentes os indícios de autoria e materialidade delitiva, bem como a necessidade da garantia da ordem pública, tão severamente abalada por crimes desta natureza, razão pela qual CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA, em face de GLADSTONE SEBASTIÃO NEVES DE SOUZA na forma do artigo 310, inciso I, do CPP.”

O indeferimento da prisão preventiva foi consubstanciado sob os seguintes fundamentos:

“[...]2) DO PEDIDO DE REVOGAÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA AFORADO EM FAVOR DO RÉU GLADSTONE:

No tocante à ilegalidade do flagrante, por sustentar que não havia fundada suspeita para que o réu fosse revistado e, tampouco, autorização judicial para que os policiais realizassem buscas em sua residência, tenho que, a priori, as referidas arguições não merecem prosperar.

Digo isto porque, conforme se ressai dos depoimentos extrajudiciais dos policiais militares que efetuaram as prisões dos denunciados, EROS ROGERIO BARROS ARAUJO e LUIZ PAULO DA SILVA FONSECA, na madrugada do dia dos fatos, estavam em rondas pelo bairro Jardim Europa,
quando visualizaram o réu GLADSTONE andando em uma rua escura e, além de estar sem camisa, estava carregando na mão uma bolsa. Por sua vez, quando este visualizou a viatura da PM, demonstrou certo nervosismo, situação esta que fez com que ele fosse abordado e revistado, tanto que, durante a busca pessoal, foi localizado no interior da bolsa que ele carregava, três peças e meia de substância análoga a Skank
.

A respeito:

APELAÇÃO CRIMINAL – ART. 33 DA LEI DE DROGAS E ART. 244-B DO ECA – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –ILEGALIDADE DA BUSCA PESSOAL E DOMICILIAR – INOCORRÊNCIA – CRIME PERMANENTE – DESNECESSIDADE DE MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO – NÃO ADVERTÊNCIA DOS POLÍCIAS QUANTO AO DIREITO AO SILÊNCIO – NULIDADE NÃO VERIFICADA – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO – INVIABILIDADE – CONJUNTO PROBATÓRIO FORTE E COESO – PROVAS SUBSTANCIAIS DO TRÁFICO E DA CORRUPÇÃO DE MENOR – DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS CORROBORADOS POR OUTROS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO ANGARIADOS NO ITER PROCESSUAL – CARÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL NA DELIMITAÇÃO DA PENA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL – ART. 44 DO CÓDIGO PENAL – INAPLICABILIDADE – REGIME ESTABELECIDO DE ACORDO COM A LEI PENAL – RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL O comportamento pouco ortodoxo do agente diante de patrulhamento de rotina fornece aos milicianos a fundada suspeita que justifica a busca pessoal. Segundo entendimento do STJ, dada a natureza permanente do crime de tráfico de drogas, não se exige mandado de busca e apreensão para o ingresso dos policiais militares na residência do acusado, quando a conduta flagrancial estiver precedida de fundada suspeita. Em se tratando de abordagem policial, em situação de flagrante, não é exigido que os policiais alertem o réu quanto ao direito constitucional ao silencio, especialmente se a garantia é assegurada a ele nos atos subsequentes. Apresenta-se impertinente o pedido de absolvição quando as provas dos autos evidenciam que o réu cometeu o crime de tráfico de drogas que lhe é imputado, na companhia de adolescente. As declarações dos policiais, quando prestadas em juízo, sob a garantia do contraditório e da ampla defesa, e alinhadas aos demais elementos de convicção angariados, constituem meio idôneo de prova. Falta interesse recursal quando o agente busca a delimitação da pena-base no mínimo legal, conforme estabelecido na sentença. A substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos é cabível apenas nos casos que o agente cumpre as exigências do art. 44 do Código Penal. O regime de cumprimento de pena se submete ao padrão básico de avalição (quantum de pena, reincidência e circunstâncias judiciais desfavoráveis) previsto no art. 33 do Código Penal. (N.U 0001975-80.2019.8.11.0011, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 16/06/2020, Publicado no DJE 18/06/2020)

Diante da situação de flagrância que se encontrava o réu, era perfeitamente garantido aos agentes do Estado adentrarem na residência dele (art. 5º, inciso XI, da Constituição Federal[2]), tanto que foi feito e apreendido mais entorpecente, petrechos e munições no imóvel.

Por oportuno, torna-se pertinente ressaltar que, embora o réu não tenha sido flagrado comercializando entorpecente, o certo é que trazia consigo e tinha em depósito/guardava de entorpecentes, configurando, assim, em tese, o tráfico de tráfico de drogas nas modalidades “ trazer consigo” e “guardar/ter em depósito”, isto porque é um delito de ação múltipla, conforme se denota pela transcrição ipsis litteris do art. 33, caput, da Lei n° 11.3434206 abaixo:

“Art. 33. Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar: Pena – reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa”.

Reforçando tal assertiva, tem-se o Enunciado Orientativo n° 7 do Eg. TJ/MT, o qual prevê que “o delito de tráfico de drogas, previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, é classificado como de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas”.

Outrossim, frisa-se que a conduta tipificada no art. 33 da Lei n. 11.343/06 consiste em infração permanente, isso significando dizer que o autor de tal ilicitude está em constante estado de flagrância, situação essa, que autoriza a atuação policial a qualquer momento.

Melhor dizendo, enquanto o agente pratica a referida conduta proibida pela norma penal incriminadora, o delito está se consumando, comportando o flagrante a qualquer momento, consoante se depreende do art. 303 do Código de Processo Penal, in verbis:

“Art. 303. Nas infrações permanentes, entende-se o agente em flagrante delito enquanto não cessar a permanência. ” Dito isto, por não ter qualquer irregularidade na prisão em flagrante do réu, noto que a mesma foi convertida em preventiva, estando, portanto, alicerçada em novo título judicial.

Já em relação a ausência de fundamentos para se manter a custódia cautelar do réu, verifico que já foram examinados os pressupostos e requisitos da prisão preventiva quando da análise da prisão em flagrante, e, ademais, noto que a defesa não trouxe nenhum fato novo hábil a possibilitar sua reanálise.

Por esta razão, entendo que a prisão preventiva do réu deve ser mantida, a fim de garantir a ordem pública, diante da gravidade concreta de sua conduta exteriorizada pela expressiva quantidade e diversidade de entorpecentes que trazia consigo e tinha em sua residência (2,465kg de cocaína e 1,720kg de maconha), além de petrechos e munições.

A respeito, eis o posicionamento adotado pelo Eg. Tribunal de Justiça de Mato Grosso, inclusive, sedimentado através do Enunciado Orientativo n° 25, in verbis:

“25. A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva.” Desta feita, conquanto o réu seja detentor de condições subjetivas favoráveis, friso que as mesmas não são suficientes para, isoladamente, conceder-lhe a liberdade almejada, porquanto, no presente caso, conforme já destacado acima, existem elementos que autorizam a manutenção da medida extrema. Por isso, também, destaco que não é cabível ao caso a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão. A respeito, eis o Enunciado Orientativo n° 43 do Eg. Tribunal de Justiça de Mato Grosso: “As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis.” Diante o exposto, em consonância com o parecer ministerial derradeiro, INDEFIRO o pedido de revogação, MANTENDO a prisão cautelar de GLADSTONE SEBASTIAO NEVES DE SOUZA.[...]”

Tem-se que o
decisum
acima tem acolhida no Enunciado Orientativo nº.25 do TJMT, que dispõe:

“A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva.”

Ressai da sentença condenatória (Id. 108818986), que a d. magistrada sentenciante negou o direito do ora Paciente de recorrer em liberdade, nos seguintes termos, em síntese:

“[...]DA MANUTENÇÃO DA PRISÃO

Da análise dos autos, verifico que o sentenciado teve sua prisão em flagrante convertida em preventiva durante a audiência de custódia. No atual cenário processual, vejo que o réu não poderá apelar desta sentença em liberdade, porquanto a razão que ensejou a sua custódia cautelar ainda se faz presente, e, ainda, por ter sido condenado ao regime inicialmente fechado, fato este, que, por si só, ratifica a manutenção de sua custódia cautelar, a fim de prevenir a reprodução de novos fatos criminosos e acautelar o meio social, visto que, se posto em liberdade, possivelmente encontrara estímulos para voltar a delinquir. Nesse sentido é como se posicionou recentemente o Superior Tribunal Federal: STJ: HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. DESCABIMENTO. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. INCIDÊNCIA DO REDUTOR PREVISTO NO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/06. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE BIS IN IDEM. HIPÓTESE DIVERSA DAQUELA TRATADA NO ARE N. 666.334/RG (REPERCUSSÃO GERAL) DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - STF. REGIME FECHADO. POSSIBILIDADE. QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA APREENDIDA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. WRIT NÃO CONHECIDO. 1. Em consonância com a orientação jurisprudencial da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal - STF, esta Corte não admite habeas corpus substitutivo de recurso próprio, sem prejuízo da concessão da ordem, de ofício, se existir flagrante ilegalidade na liberdade de locomoção do paciente. 2. O Tribunal a quo negou a aplicação do § 4º do art. 33 da Lei de Drogas com base nas circunstâncias do fato delituoso, as quais evidenciaram que o paciente Num. 69728777 - Pág. 27 Assinado eletronicamente por: RENATA DO CARMO EVARISTO PARREIRA - 09/11/2021 22:01:39 https://clickjudapp.tjmt.jus.br/codigo/PJEDAJGJGJLJD estava se dedicando ao tráfico de drogas. O reexame dessa questão demanda a incursão aprofundada em matéria fática, inviável de ser revista em habeas corpus. Precedentes. 3. No ARE n. 666.334 (Repercussão Geral), o Pretório Excelso passou a considerar bis in idem a utilização da quantidade de droga "tanto na primeira fase de fixação da pena, como circunstância judicial desfavorável, quanto na terceira, para modular a aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006" (ARE 666.334/RG, Rel.: Ministro GILMAR MENDES, DJ de 6/5/2014), o que não é a situação discutida nos autos. 4. O STF, no julgamento do HC n. 111.840/ES, declarou inconstitucionalidade do § 1º do art. 2º da Lei n. 8.072/90, com a redação que lhe foi dada pela Lei n. 11.464/07, afastando, dessa forma, a obrigatoriedade do regime inicial fechado para os condenados por crimes hediondos e equiparados. Assim, o regime prisional deverá ser fixado em obediência ao que dispõe o art. 33, §§ 2º e 3º, e art. 59, ambos do Código Penal - CP. In casu, a quantidade e natureza da droga apreendida - mais de 500g de cocaína - utilizadas na terceira fase da dosimetria para afastar a aplicação do redutor previsto no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, justificam a fixação do regime prisional mais gravoso. Precedentes. 5. Habeas corpus não conhecido. (HC 526309/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 22/10/2019, DJe 29/10/2019). Por todas essas razões, ratifico o decreto prisional e, por conseguinte, nego ao réu o direito de apelar em liberdade.[...]”

Com efeito, verifica-se, que o paciente permaneceu

custodiado durante toda a fase instrutória, sendo incompatível sua soltura após a condenação. Portanto, estando a sentença devidamente fundamentada, nos termos do artigo 387, parágrafo único, do Código de Processo Penal, e, sendo ainda necessária a manutenção da custódia cautelar, não há que se falar em constrangimento ilegal.

Assim, à propósito, o Pretório Excelso:

“[...]
A prisão que perdurou durante toda a instrução criminal, faz exsurgir situação incompatível com a soltura após a prolação
de sentença que justifica, com fundamento no
art. 387, § 1º, do CPP
, a manutenção da custódia para garantia da ordem pública
.” (STF, RHC 121528; HC 68807/SP; HC 89089/SP; STJ, HC 45.428/RJ; HC 33.186/PI; TRF 1ª Região, HC 2004.01.00.033649-7/MT; HC 2004.01.00.005712-0/MT.)

No mesmo sentido, o Col. Superior Tribunal de Justiça-STJ:

“HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ASSOCIAÇÃO PARA O NARCOTRÁFICO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO EM LIBERDADE INDEFERIDO. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. PERICULOSIDADE DOS AGENTES. NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA APREENDIDA. CIRCUNSTÂNCIA DO DELITO. REITERAÇÃO DELITIVA. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RÉUS QUE PERMANECERAM PRESOS DURANTE A INSTRUÇÃO DO PROCESSO. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. EXCESSO DE PRAZO. TESE NÃO ANALISADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. FLAGRANTE ILEGALIDADE NÃO EVIDENCIADA. IMPETRAÇÃO NÃO CONHECIDA.(...) 4. Tendo os pacientes permanecido presos durante toda a instrução processual, não deve ser permitido recorrer em liberdade, especialmente porque, inalteradas as circunstâncias que justificaram a custódia, não se mostra adequada a soltura depois da condenação em Juízo de primeiro grau. 5. Inaplicável medida cautelar alternativa quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para a manutenção da ordem pública. 6. O alegado excesso de prazo não foi examinado pelo Tribunal de origem, não podendo esta Corte de Justiça realizar uma análise direta, sob pena de incidir em indevida supressão de instância. 7. Habeas corpus não conhecido
.” (HC 648.008/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 13/04/2021, DJe 16/04/2021)”

Neste sentido, trago posicionamento desta Corte de Justiça:

“[...] O entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça defende a incompatibilidade da soltura do réu em sede de sentença condenatória quando permaneceu segregado durante toda a instrução processual, preservados os motivos que ensejaram a decretação da prisão cautelar.”
(HC 45145/2016, DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 20/04/2016, Publicado no DJE 28/04/2016)

“[...]A negativa ao direito de recorrer em liberdade, quando presentes os seus requisitos necessários não transgride o estado de inocência (princípio da não-culpabilidade) plasmado no texto constitucional, pois constitui providência acautelatória que visa resguardar a ordem pública, mormente pela gravidade do delito, fulcrada em elementos concretos de convicção, e, inclusive, a efetividade da própria persecução penal. Ademais considerando que o paciente permaneceu preso ao longo de toda a instrução criminal, seria um contrassenso conceder a liberdade ambulatorial nesta fase
.” (N.U 0150153-72.2017.8.11.0000, PEDRO SAKAMOTO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 24/01/2018, Publicado no DJE 29/01/2018)”

Transcrevo também
,
as informações prestadas pela Autoridade Coatora
: (Id. 110435457)

“[...]Tenho a honra de vir à presença Vossa Excelência para prestar as informações que me foram requisitadas nos autos do Habeas Corpus impetrado em favor do paciente GLADSTONE SEBASTIÃO NEVES DE SOUZA.

Visando efetivar a solicitação de Vossa Excelência, informo que, no dia 13 de abril de 2021, o paciente foi preso em flagrante delito, junto com Adailton Barbosa de Amorim, pela prática, em tese, dos crimes previstos nos artigos art. 33, caput, da Lei n.° 11.343/06 e art. 12 da Lei 10.826/03, c/c art. 29 e art. 69, ambos do Código Penal.

Assim, informo que após regular tramitação do feito, o paciente foi condenado por esta magistrada, em 09 de novembro de 2021, pela prática do crime de tráfico de drogas, a uma pena de 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 550 (quinhentos e cinquenta) dias-multa, em regime inicial fechado, considerando a quantidade e variedade (1,400 kg de “COCAÍNA” e 2,065 kg de “MACONHA”) de entorpecentes, em consonância com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça1 e do Tribunal de Justiça de Mato Grosso.

Além disso, informo a Vossa Excelência que para fins de detração de pena, em observação ao disposto no artigo 382, § 2º do CPP e ainda, considerando o não reconhecimento da causa de diminuição de pena prevista no § 4º, do artigo 33, e que a progressão de regime se dará após o cumprimento de 40% da pena, ressalto que o paciente alcançará o requisito objetivo para progressão de pena para o regime semiaberto em 23/06/2023.

Por fim, informo a Vossa Excelência que o paciente foi intimado da sentença em 20/11/2021, oportunidade em que informou que deseja recorrer.

Nada mais a acrescentar, é o que me cabia informar a Vossa Excelência, colocando-me a inteira disposição a quaisquer outras necessárias informações e, desde já, renovo o meu protesto da mais elevada estima e distinta consideração e apreço.[...]”

Por conseguinte, é ponto pacífico, tanto na doutrina quanto na jurisprudência, que os atributos pessoais do acusado, ainda que comprovados, não constituem motivos que, por si sós, autorizam a restituição de seus
status libertatis
, quando remanesce, nos autos, os requisitos da medida excepcional.

É o entendimento do Supremo Tribunal Federal – STF:

“[...]Os predicados pessoais [primariedade, endereço certo, ocupação lícita e família constituída], não justificam, por si só, a revogação da custódia cautelar, especialmente em
tráfico
de drogas, cujos efeitos difusos à saúde e à segurança pública revelam estar em jogo a preservação da ordem pública.” (STF, HC nº. 174102/RS).

A propósito:

“[...]3. O entendimento deste Sodalício é o de que a gravidade concreta do delito, evidenciada pelo modus operandi, constitui circunstância que legitima a prisão processual, notadamente para assegurar a ordem pública. 4. A existência de condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, não tem o condão de, por si só, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes outros requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a decretação da medida extrema.(...)7. Ordem de habeas corpus denegada. (HC 539.050/ SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 05/12/2019, DJe 17/12/2019)”

Ainda, o Enunciado nº 43 da Turma de Câmaras Reunidas, deste Eg. Tribunal de Justiça, dispõe que: “
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis.
”

De igual teor, constato que, neste momento, as medidas cautelares diversas da prisão mostram-se inadequadas e insuficientes porquanto, no caso, tem decidido o c. STJ:

“[...]Presentes os requisitos para a manutenção da custódia preventiva, incabível a aplicação” de medidas cautelares alternativas”. (HC nº 316.706/SP - Relator: Min. GURGEL DE FARIA - 26.5.2015).

“[...] Indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão quando a segregação encontra-se justificada e mostra-se imprescindível para acautelar o meio social, evidenciando que providências menos gravosas não seriam suficientes para garantir a ordem pública. 4. Recurso improvido. (RHC 65.402/BA, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 17/12/2015, DJe 02/02/2016)

Não destoa deste entendimento, o seguinte precedente do TJMT:

“(...) 3.
É insuficiente a aplicação de quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal, porque as circunstâncias do delito, em tese, praticado pelo paciente revelaram que providência menos gravosa do que a custódia provisória não seria capaz de garantir a ordem pública.
4. Os predicados pessoais do paciente não têm o condão de, isoladamente, avalizar o direito à revogação ou relaxamento do seu decreto preventivo, eis que presente um dos requisitos autorizadores da custódia cautelar: garantia da ordem pública. 5. Pedidos julgados improcedentes. Ordem de habeas corpus denegada
.” (N.U 1026999- 92.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 27/01/2021, Publicado no DJE 27/01/2021)”

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria, conheço do
writ
e
DENEGO A ORDEM
impetrada

em benefício de GLADSTONE SEBASTIÃO NEVES DE SOUZA.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/12/2021